Tribunal: TJES
Processo: 5018398-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018398-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSANGELA GONCALVES JARDIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S. A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Rosângela Gonçalves Jardim, em que se deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC) incidentes sobre benefício previdenciário da autora, bem como para impedir ou determinar a exclusão de eventual negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A decisão agravada impôs multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos relacionados a contratos de cartão de crédito com RMC e RCC; e (II) estabelecer se é razoável e proporcional a multa diária fixada em caso de descumprimento da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da tutela de urgência se justifica pela verossimilhança das alegações iniciais da autora, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade dos contratos e a legalidade dos descontos efetuados, conforme as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A urgência da medida está caracterizada diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, bem como da reversibilidade dos efeitos da tutela deferida.

5. Há indícios de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, na medida em que não restam claras à consumidora as condições contratuais, como o valor total da dívida, a forma de amortização e o termo final dos descontos.

6. A fixação da multa diária em R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, não revela desproporcionalidade nem ofensa aos princípios da razoabilidade, conforme precedentes do STJ sobre a revisão excepcional do valor das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos relacionados a contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando presentes indícios de falha no dever de informação e risco de lesão a verba de natureza alimentar.

2. A fixação de multa diária por descumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando não configurada exorbitância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5018398-71.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANC
O BMG S. A
.

AGRAVAD
A
:

ROS
Â
NGELA GON
Ç
ALVES JARDIM
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Banco Bmg S. A.

interp
ôs
agravo de instrumento em
face do capítulo da respeitável decisão
id 53601039 do processo originário
,
proferida
pel
a
meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da
Primeira

Vara Cível
de
Cachoeiro do Itapemirim
, nos autos da “Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Negócio Jurídico
e
Débitos C/C Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
c
om
p
edido
d
e Tutela
d
e Urgência” registrada sob o n. 5013473-96.2024.8.08.0011, proposta contra ele por Ros
â
ngela Gon
ç
alves Jardim
,
que deferiu
a tutela de urgência pretendida,
para que o agravante “se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (Benefício nº 171.350.428-3), referente à contração de cartão de crédito com Reserva de Margem para Cartão – RMC - contrato nº 19133894 e Reserva de cartão Consignado – RCC - contrato nº 18210260, excluindo a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido”
e determinou “
ainda, que a Requerida se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária”
fixada “
em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 11103463) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “inexistem quaisquer dúvidas de que foi a agravada quem celebrou os contratos ora anexados, já que a operação foi realizada por autenticação eletrônica e ainda com entrega dos documentos pessoais”; 2) “tendo a agravada optado por adquirir os respectivos cartões, foram repassadas as informações a respeito das características da liberação de crédito e forma de pagamento dos saques realizados mediante uso do cartão de crédito consignado; especificando que o valor mínimo da fatura do cartão seria descontado da folha de pagamento da parte autora, de modo que não merece prosperar a alegação de violação do dever de informação”; e 3) “apesar do pleito de desconhecimento das contratações dos cartões, salienta-se que a contratação do RMC n. de adesão 86743020 (ADE) e do saque autorizado, foram confirmados por meio de videochamada, tendo a recorrida manifestado ciência e confirmando a realização dos procedimentos”.

Requereu
agribuição de efeito suspensivo e que
“
s
eja, ao final, dado total provimento ao presente agravo para modificar integralmente a decisão agravada”.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 11500529).

Contrarrazões no id 12149812.

O recurso não deve ser provido.

O
douto juízo
a quo
vislumbrou
presentes os pressupostos autorizativos para
deferimento da tutela de urgência
“A um, porque em atenção às diretrizes consumeristas, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar”
[...] “A quatro, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. A cinco, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva maior na negativa. Dar-se-me-ia o caso de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes.”

Assim, é possível extrair que
o
agravante induziu a
agrava
da a celebrar
um contrato de empréstimo consignado e a ele vinculou um cartão de crédito, exigindo deduções mensais a título de manutenção, valores estes que são descontados diretamente da folha de pagamento d
a
autor
a
, não restando claro o termo final dos pagamentos e os valores a serem efetivamente despendidos pel
a
agravad
a
, violando, ao que parece, a transparência e boa-fé, ou seja, o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme previsto no inciso III do artigo 6º da Lei n. 8.078/1990.

É de ser considerado, ainda, que a multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$200,00 (duzentos reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.